Tribunal: TJSP
Processo: 4009679-51.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA - BASE DE CÁLCULO - DEFINIÇÃO.
"No caso concreto tratando-se de apuração de parcelas de auxílio-acidente, precedido de auxílio-doença, a base de cálculo a se considerar na aferição da renda mensal inicial será a mesma que norteou o pagamento daquele benefício temporário, conforme disciplina do artigo 104, § 1o, do Decreto no

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA - BASE DE CÁLCULO - DEFINIÇÃO.
"No caso concreto tratando-se de apuração de parcelas de auxílio-acidente, precedido de auxílio-doença, a base de cálculo a se considerar na aferição da renda mensal inicial será a mesma que norteou o pagamento daquele benefício temporário, conforme disciplina do artigo 104, § 1o, do Decreto no 3.048/99".